Tribunal: TJDFT
Processo: 0711984-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711984-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO LOPES DE SOUZA IMPETRANTE: MAXSWEL MACEDO RIBEIRO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Maxswell Macedo Ribeiro de Sousa, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 72.534, em favor de LEANDRO LOPES DE SOUZA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 57259428), no processo no 0710250-42.2024.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, sob o fundamento de que a segregação cautelar do paciente é necessária para a garantia da ordem pública. Em suas razões (ID 57261001), o impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos para justificar a segregação cautelar do paciente, pois o suposto delito de tráfico de entorpecentes não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Destaca que o paciente é primário, portador de bons antecedentes e com endereço certo. Alega que a prisão cautelar do paciente implica em verdadeiro cumprimento antecipado de pena, bem como que apenas a gravidade abstrata do delito, sem qualquer outro elemento que indique a periculosidade do paciente, evidencia que a imposição da medida imposta mostra-se desarrazoada e desproporcional e não se configura bastante a fundamentar a custódia extrema. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que seja concedida a ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Passo aos fundamentos. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva foi assim fundamentada (ID 57259428): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga, além de variação. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, pela reiteração criminosa da autuada, que esteve neste Núcleo de Audiência de Custódia em junho de 2023, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LEANDRO LOPES DE SOUZA, nascido em 24/08/2000, filho de Sebastião Lopes de Oliveira e Alessandra Cristina de Souza, e de LUCAS ALVES DA SILVA, nascido em 17/02/1996, filho de Carlos Alves da Silva e Cristina Lopes da Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP (...).” (grifos nossos). Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18/03/2024 conforme consta da ocorrência policial no 2.599/2024 (ID 57259429), em face do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Consta do auto de prisão em flagrante que os policiais realizavam patrulhamento ostensivo quando observaram um veículo em movimento e dois indivíduos estavam em seu interior aparentemente abaixados e manuseando um saco, o que chamou a atenção e, quando se dirigiram para fazer a abordagem o referido saco foi dispensado e arremessado do interior do carro, no qual havia um tablete de substância entorpecente (ID 57259427). A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia em 20/03/2024 (ID 57259428). Registre-se que o conceito de garantia de ordem pública, elencada no art. 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade do crime e o elevado risco de reiteração delitiva, decorrente da possível traficância Cumpre frisar que o conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social e, no caso dos autos, visa também coibir a prática de novos delitos. Ressalte-se que a expressiva quantidade de entorpecente apreendida (1010,87g – laudo preliminar) é hábil a justificar a segregação cautelar do paciente, por representar real perigo à ordem pública. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE DO FATO. FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há ilegalidade na manutenção da custódia cautelar, consoante os termos do art. 387 do CPP, dada permanência dos seus pressupostos autorizadores, qual seja, a necessidade de assegurar a ordem pública, diante da nocividade da conduta do agente - a guarda de expressiva quantidade de maconha 6,57 kg. 2. Agravo não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 868.748/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) Com efeito, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Registre-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante. Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. INTIMEM-SE. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR